Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740693-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 71936121, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JEFERSON GOMES NEVES DE JESUS. O STJ deu “parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC” (ID 78317240 – p. 4/12). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326) (ID 78317240 – p. 20/21). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o órgão julgador, em sede de agravo de instrumento, já assentou que “a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor para 20 salários-mínimos, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.491.414)” (ID 67175204). Logo, considerando a harmonia do acórdão vergastado com o citado leading case da Corte Suprema, a limitação de competência desta Presidência para apreciar a tese recursal e o juízo positivo de admissibilidade inconformismo, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031